Tribunal: TJPA
Processo: 0814674-17.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814674-17.2022.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL FERREIRA PANTOJA JUNIOR

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO COM PRAZO DE 45 DIAS.

ILEGALIDADE INEXISTENTE. IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
MANOEL FERREIRA PANTOJA JUNIOR
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0811444-25.2022.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora denunciado como incurso nas sanções punitivas de roubo qualificado. Após a devida instrução, foram apresentadas alegações finais e a defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental, o que restou deferido pela autoridade coatora. Em seguida, fora postulada a revogação dessa medida extrema, diante de
excesso de prazo à formação da culpa pela instauração do referido incidente, pleito que restou indeferido.

Por tais razões, requer, em
liminar e no

mérito
, a expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 05-240.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de folgas de plantão,
determinou-se, de ordem, a redistribuição dos autos, na forma do art. 112 do Regimento Interno desta Corte
(ID nº 11429427). Conclusos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira em 18/10/2022, esta determinou o retorno dos autos à minha relatoria em 21/10/2022, considerando meu retorno às atividades judicantes (ID nº 11508996).

Indeferi a liminar
(ID nº 11512308).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 11599721).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 11757975).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Em consulta ao PJe e aos termos das informações do juízo coator, constato que o paciente fora preso em flagrante delito em 26/06/2022, acusado da prática do crime de roubo qualificado. A denúncia fora oferecida e recebida em 18/07/2022. Fora realizada audiência de instrução e julgamento em 23/08/2022. Acusação e defesa ofereceram alegações finais. Em 26/09/2022, a defesa do corréu requereu a instauração do incidente de insanidade mental, pleito deferido pela autoridade coatora em 29/09/2022, com a fixação do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para realização de exame, oportunidade em que, considerando a interdição do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HGP), a prisão preventiva do paciente fora convertida em domiciliar.

Portanto
,
com encerramento da instrução, resta superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e de proporcionalidade às peculiaridades do caso.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

Nessa senda, averbo que, em informações, a autoridade coatora asseverou que, tão logo finalize o incidente de insanidade mental, o feito estará apto à sentença. Os quesitos do incidente já foram apresentados pela acusação e a defesa do corréu não apresentou seus quesitos, embora intimada para tanto, e a do paciente não possuía quesitos.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ).

2. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois a instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade.

3. No caso, as informações prestadas pelo Magistrado de piso, às fls. 362/364, dão conta de que o feito está concluso para sentença. Além disso, na decisão agravada, determinou-se ao Juízo de Direito da Vara do Único Ofício da comarca de Junqueiro/AL que revise a necessidade da manutenção da prisão do ora recorrente, com periodicidade máxima de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (com redação dada pela Lei n.13.964/2019), e imprima celeridade no julgamento da ação penal em questão (Processo n. 0700185-83.2019.8.02.0071).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 151.756/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/11/2022